Tribunal: TJDFT
Processo: 0010493-24.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, automaticamente, após esse término (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC), o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 08/11/2017 (ID 48221422), a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Assim, considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão, verifica-se que sua consumação foi inicialmente projetada para 10/11/2021. Contudo, observa-se que a fluência do prazo trienal foi suspensa em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Assim, de acordo com a Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos dos processos com tramitação eletrônica ficaram suspensos por 42 (quarenta e dois) dias, de 19/03/2020 a 30/04/2020. No mesmo sentido, a Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), determinou, em seu artigo 3o, a suspensão de prazos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, por 140 (cento e quarenta) dias.
5. Nessa esteira, o termo final do prazo prescricional intercorrente restou protraído para a data de 12/05/2022. Com efeito, ausente qualquer iniciativa concreta de satisfação do crédito pelo exequente no período, observa-se que está correta a sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo em 09/09/2022.
6. Registre-se que o pedido reiterado de realização de pesquisa patrimonial não é capaz de afastar a inércia do exequente. Isso porque sua descaracterização pressupõe a prática de diligências frutíferas, ou seja, úteis, necessárias e eficazes a satisfação do crédito perseguido. Em outras palavras, mero peticionamento sem qualquer efeito prático no tocante à localização de bens do devedor não tem o condão de reiniciar o lapso prescricional em andamento.
7. Negou-se provimento ao apelo.